Tribunal: STF
Processo: ARE 1402711
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇACOLETIVA. REAJUSTE DE 6,1% (SEIS INTEIROS E UM DÉCIMO PORCENTO). SINDJUS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FRACIONAMENTO E RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE DO RPV.NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.



     I - O beneficiário tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio. 



    II - Não restou caracterizado o fracionamento do débito ante a renúncia do exequente tampouco fora determinado pelo Juízo de origem o pagamento dos valores devidos à parte autora/credora por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ao mesmo tempo por Precatório, o que violaria o ordenamento jurídico pátrio. 



    III - A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de pretexto para o não acolhimento de um direito subjetivo do servidor público,de modo que não se afigura a violação à dotação orçamentária.



    IV - A condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença de verba adimplida mediante RPV é perfeitamente cabível,não se mostrando excesso de execução. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, § 8º, da CF.



    O recurso é inadmissível. Para dissentir das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Nessa linha, veja-se o ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator